Tribunal: TJMT
Processo: 1024091-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024091-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA CONCEICAO DOS REIS MARQUES - CPF: 328.262.491-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Embargante, alega que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição. Diz ser contraditória, pois o Embargado não comprovou a origem do desconto no valor de R$ 1.910,47 e não pode ser penalizada pela “falta de contexto”. É omissa ao não exigir do Embargado a demonstração analítica da composição do desconto a título de “Mora Crédito Pessoal”.

Por fim, defende que os vícios apontados justificariam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reforma do julgado e a procedência da pretensão autoral.

O Embargado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024091-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marina Conceição dos Reis Marques

Embargada(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegada contradição, constou o seguinte na decisão ora embargada:

No tocante à alegação do desconto ocorrido em folha salarial, observa-se que aparentemente se referem a contrato diverso do discutido nos autos, considerando a divergência na quantidade de parcelas (96). Ademais, entendo que a sentença de origem decidiu acertadamente ao registrar:

“
Já com relação ao desconto constante no holerite, observa-se que a autora acostou um único holerite do mês de novembro de 2024, o que impede analisar o contexto geral dos descontos, se persistiram por meses no mesmo valor ou não, devendo a autora, caso queira, entrar com revisional de contrato, para elucidar a situação.”

Logo, inexiste contradição na decisão. Já em relação à suposta omissão, verifico que tanto no “Documento Descritivo de Crédito” e nos extratos bancário, juntados pela própria autora na exordial, são suficiente para demonstrar a licitude do desconto a título de Mora, posto que é possível verificar a mora da Embargante a partir da parcela n.31 referente ao mês de 03/2025.

Cabe esclarecer que o acórdão aplicou corretamente o princípio da livre apreciação da prova, nos termos do art. 371 do CPC.

Em realidade, o que se verifica é o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, que pretende utilizar os Embargos de Declaração como instrumento para rediscussão do mérito e reapreciação das provas, o que não se coaduna com a função deste recurso, que tem natureza meramente integrativa.

Os argumentos trazidos nos embargos revelam a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via eleita, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026